Tribunal: TJMT
Processo: 1027491-42.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027491-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA RODRIGUES GARRIDO - CPF: 011.524.891-94 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. VÍNCULO SUCESSIVO E IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. FGTS E DIREITOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente público contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenar a Reclamada ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade, em razão do vínculo ininterrupto mantido de julho de 2020 a julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação formalizada entre 01/07/2022 e 12/06/2023 atende aos requisitos legais de excepcionalidade previstos na LC nº 600/2017, afastando a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, em havendo desvirtuamento das contratações temporárias por renovações sucessivas irregulares, é devido o pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LC nº 600/2017 estabelece que a contratação temporária por emergência em saúde pública tem duração máxima de 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período, e veda nova contratação antes de 12 meses, salvo exceções legais expressas.

4.

A análise fática demonstra que o vínculo entre a Reclamante e a Administração Pública perdurou por mais de três anos, com interrupções formais e estratégicas, simuladas durante períodos de férias escolares, evidenciando burla ao concurso público (CF, art. 37, II).

5.

A contratação supostamente legal entre 01/07/2022 e 12/06/2023 integrou um ciclo de vínculos temporários irregulares, sem situação emergencial contínua e com ausência de providências para regularização definitiva do quadro funcional.

6.

O desvirtuamento da finalidade das contratações temporárias configura nulidade material do vínculo, ainda que formalmente precedido de certames simplificados, não gerando vínculo estatutário ou celetista, mas autorizando o pagamento de verbas de caráter indenizatório, como FGTS, 13º salário e férias proporcionais.

7.

A jurisprudência do STF (Tema 916), do STJ e das Turmas Recursais do TJMT é pacífica no sentido de que contratações temporárias sucessivas e ilegais impõem o reconhecimento da nulidade e o pagamento de direitos indenizatórios, sem vínculo empregatício.

8.

A alegação de legalidade pontual da contratação não se sustenta diante da análise material do vínculo, que revela continuidade funcional para o mesmo cargo e local, desrespeitando os prazos e interstícios legais, e violando o princípio do concurso público.

9.

A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática que seguiu a jurisprudência consolidada atrai a aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC, ensejando a imposição de multa de 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários, com breves interrupções formais e ausência de providências para realização de concurso público, configura desvirtuamento da contratação temporária e nulidade material do vínculo.

2.

A nulidade material da contratação temporária irregular autoriza o pagamento de verbas de natureza indenizatória, como FGTS, adicional de insalubridade, férias proporcionais e 13º salário, independentemente da existência de vínculo estatutário ou celetista.

3.

A contratação temporária supostamente legal no período de emergência sanitária, quando inserida em contexto de vínculos continuados e irregulares, não afasta a nulidade material nem impede a reparação dos direitos trabalhistas mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX e § 2º; LC nº 600/2017, arts. 11, I, e 18, III; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1013494-74.2024.8.11.0006, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.08.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1030532-14.2024.8.11.0002, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 297558880), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenando a Reclamada ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade em razão do vínculo mantido de julho de 2020 a julho de 2023.

No agravo, a Reclamada sustenta que, especificamente no período de 01/07/2022 a 12/06/2023, a contratação teria obedecido rigorosamente à Lei Complementar nº 600/2017, por se tratar de situação de emergência em saúde pública (pandemia da COVID-19), afastando, assim, a nulidade e seus efeitos, como o pagamento do FGTS nesse interstício.

Em contrarrazões, a Reclamante requereu o não provimento do agravo, alegando que o contrato apontado como válido foi, na realidade, parte de um vínculo contínuo, mascarado por sucessivas recontratações ilegais, com breves interrupções estratégicas, violando diretamente o art. 18, III, da LC 600/2017. Argumenta-se que o vínculo jurídico é materialmente nulo e que subsiste o direito ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, da jurisprudência do STF e da Súmula 26 das Turmas Recursais do TJMT.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A Lei Complementar n.º 600/2017, invocada pela Reclamada, estabelece de forma clara em seu art. 11, inciso I, que as contratações para emergência em saúde pública possuem prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável uma única vez por igual período, e no art. 18, inciso III, fixa a vedação de nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas.

Contudo, a análise fática dos autos evidencia que os contratos firmados entre a Reclamante e o ente público excederam claramente esses limites legais, uma vez que perduraram por mais de 03 (três) anos consecutivos, com curtas interrupções simuladas durante as férias escolares, como forma de contornar o interstício legal mínimo. Isso configura, de forma inequívoca, desvirtuamento da contratação temporária e burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, não é possível fragmentar artificialmente os contratos e isolá-los para conferir legalidade parcial. Como bem ponderado nas contrarrazões, o vínculo contratual deve ser analisado sob uma ótica material e não meramente formal, e é inquestionável que houve prestação de serviços ininterrupta, sem solução de continuidade funcional ou fática.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Portanto, a contratação formalizada entre 01/07/2022 a 12/06/2023, embora supostamente em consonância com os requisitos formais da LC 600/2017, integrou um ciclo de contratações sucessivas irregulares, sem demonstração de situação emergencial contínua e tampouco de providências administrativas efetivas para regularizar o quadro funcional por meio de concurso público.

A aparência de legalidade não tem o condão de afastar a nulidade material do vínculo, tampouco impede a reparação dos direitos sociais mínimos, como o depósito substitutivo do FGTS e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, nos moldes da fundamentação monocrática ora impugnada.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO NÍVEL TECNICO ASSISTENCIAL. SAÚDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1013494-74.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025))

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025